Tribunal: STF
Processo: RE 1574390
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “Apelação Cível. Direito previdenciário. Isenção da cobrança de contribuição previdenciária (FUNPREV) de servidora que preencheu requisitos para aposentação antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Em 1998 foi editada a Emenda Constitucional de nº 20, Que trouxe alteração ao artigo 195, inciso II, da Constituição Federal, expressamente afastando a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados. Tal direito estendeu-se aos servidores públicos por força do quanto por força da redação dada ao §12 do artigo 40. Para além disso, a referida emenda expressamente assegurou, em seu artigo 3º, a isenção de contribuição previdenciária para aqueles que houvessem completado as exigências para aposentadoria integral conforme termos das regras até então vigentes. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a autora ingressou no serviço público em 1962, de modo que no ano de 1998 contava com 36 (trinta e seis) anos de contribuição, e, portanto, preenchia os requisitos para aposentar-se voluntariamente pelos critérios vigentes antes da EC nº 20/98, de modo que a ela se aplicaria o regime previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional. Em especial, destaca-se que o referido dispositivo é claro ao afirmar que, para aqueles que houvessem alcançado os requisitos para aposentação até a data de edição da emenda, seriam mantidos todos os direitos e garantias da legislação então em vigência. Evidencia-se, portanto, que a mencionada emenda impediu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores que já se encontrassem em inatividade ou preenchessem os requisitos para a aposentadoria. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/03 veio a novamente alterar o regime previdenciário, desta vez de modo a impor o pagamento de contribuição previdenciária até mesmo aos servidores que estivessem na inatividade. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI prevê que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Assim, é evidente que dispositivo que seja posteriormente editado não pode produzir efeitos de modo a prejudicar direitos que já tenham sido previamente adquiridos. Vêm a reforçar este entendimento o enunciado de súmula de nº 359 do Supremo Tribunal Federal. É de se constatar, desse modo, que ao preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria sob o pálio de determinada lei, o servidor incorpora no seu plexo de direitos todos aqueles que estejam previstos na legislação ora em vigência. Precedentes. Não há que se falar, aqui, em direito adquirido a regime jurídico, mas sim à prerrogativa constitucionalmente elencada, no caso, isenção do pagamento de contribuição previdenciária. Desse modo, não se pode acolher a tese que mudança constitucional posterior tenha o condão de retroagir para prejudicar direito que já tenha sido incorporado pelo servidor em sua aposentadoria. Outrossim, não há que se falar em violação ao direito à isonomia, uma vez que a isenção ora pleiteada foi constitucionalmente prevista, e sem empregar qualquer distinção que seja contrária aos ditames do ordenamento. Destaca-se, ademais, que a permanência dos descontos relativos à contribuição previdenciária mesmo na inatividade tem o condão de onerar excessivamente os servidores aposentados. Nesse contexto, vale destacar que estão em análise no Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 6254, 6255, 6256 e 6258, que abordam mudanças ao regime previdenciário incorporadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, a evidenciar a sensibilização e possível mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão da carga excessiva das contribuições previdenciárias, em especial aquelas cobradas na inatividade. Importa salientar, ademais, que no julgamento da ADI nº 6254 o Ministro Luiz Edson Fachin e a Ministra Rosa Weber votaram em sentido contrário aos descontos previdenciários discutidos naquela demanda, o que reforça os argumentos antes expostos. Não há que se falar em violação ao artigo 40, §8º da Constituição Federal, que garante aos entes federativos a regulamentação de seu próprio regime de seguridade social, na medida em que todo e qualquer dispositivo legal a ser editado em uma ordem constitucional deve seguir as determinações da própria Constituição Federal. Assim, se a Carta Magna prevê isenção do pagamento de determinada contribuição, não podem legislações infraconstitucionais elaborarem determinação em sentido diverso. Rejeita-se a tese de violação ao artigo 194, parágrafo único, V, da Constituição Federal, na medida em que a autora participou ativamente na fonte de custeio durante todo o seu tempo de atividade, de modo que não há abalo à equidade por receber, em sua aposentadoria, a isenção ora ensejada. Por fim, não se constata violação ao princípio da legalidade, eis que, conforme esclarecido linhas atrás, a isenção ora concedida tem sua fonte em expressa disposição constitucional, a saber, a Emenda Constitucional de nº 20/98. Apelo improvido.” (Apelação Cível nº 8175097-54.2023.8.05. 0001, Rel. Des. José Cícero Ladin Neto, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, j. 11.02.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como ao entendimento versado na ADI 3.105. Alega-se o recorrente que “o inequívoco reconhecimento da natureza tributária das contribuições previdenciárias importa na consequente conclusão de que não há que se falar em direito adquirido à alteração de normas tributárias. Efetivamente, no ordenamento jurídico pátrio não há qualquer norma que atribua ao servidor, ativo ou inativo, direito subjetivo a não sofrer a incidência desta espécie tributária ou de não se submeter às regras que alterem os critérios de apuração, inclusive as que importem em aumento da carga tributária.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifico que, de fato, o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inexistência de norma que assegure aos aposentados e pensionistas o direito adquirido a não se sujeitar à contribuição previdenciária.



    No julgamento da ADI nº 3.105/DF, Relatora Originária Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/8/2004, o Relator para o Acórdão, Ministro Cezar Peluso, manifestou-se no sentido de que as contribuições previdenciárias, pertencentes à classe das contribuições para a seguridade social, possuem natureza tributária, e que, em razão disso, não é possível invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. Veja-se:  



    “A Emenda Constitucional nº 41/2003, no alterar o alcance do art. 40, entrando a exigir contribuição aos servidores inativos (art. 4°), retira seu fundamento de validade à previsão do art. 195, II, alargando seu raio de incidência por meio da instituição de contribuição destinada à previdência social.



    Institui-se a contribuição previdenciária, pertencente à classe das contribuições para a seguridade social, que, seria bom insistir, têm natureza tributária incontroversa, não obstante submissas a particular regime jurídico-constitucional.



    [...]



    Como tributos, que são, não há como nem por onde opor-lhes, no caso, a garantia constitucional outorgada ao ‘direito adquirido’ (art. 5º, XXXVI), para fundar pretensão de se eximir ao pagamento devido por incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência.”



    Na ocasião, a Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, os servidores públicos passaram a contribuir para a previdência social em obediência aos princípios da “solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento”, e que, ademais, inexiste, no ordenamento jurídico vigente, norma de imunidade tributária que imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional. Veja-se:  



    “No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair 'ad aeternum' a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento”.



    A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUO QUE DEFERIU A NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGRAVANTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Magistrados e pensionistas de magistrados aposentados que entraram na magistratura quando vigente a Constituição da República de 1946. Reiteração dos argumentos de que as Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03 não alcançariam os servidores que ingressaram na carreira antes da promulgação da Constituição da República de 1988. 2. Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos Agravantes o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária. 3. Descumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105. Precedentes. 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 4486 MC-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Pleno, DJe 26-09-2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03. 1. O Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir ‘norma de imunidade tributária absoluta’. A Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos passariam a contribuir para a previdência social em ‘obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento’. 2. Os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma, razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição --- para todos os servidores, quer civis, quer militares --- é reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05]. Agravo regimental a que se dá provimento.” (RE 475076 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 19-12-2008)



    “Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições Previdenciárias sobre proventos. Servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes das EC nº 20/98 e 41/03, mas que efetivamente se aposentou em 2012. Alegação de direito adquirido à não incidência de descontos previdenciários sobre os proventos. Constitucionalidade dos descontos realizados após a EC nº 41/03. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão monocrática que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia de modo a reconhecer a constitucionalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de servidor inativo realizados após a EC nº 41/2003, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. O recurso extraordinário questionava a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, alegando a existência de direito adquirido à isenção dos descontos, uma vez que o ora agravado preenchera os requisitos para a aposentadoria antes do advento das EC nº 20/1998 e 41/2003, mas efetivamente se aposentou no ano de 2012. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STF, que afirma a natureza tributária das contribuições previdenciárias e a impossibilidade de se invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos após a EC 41/2003, considerando a alegada existência de direito adquirido à isenção. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos, instituída pela EC 41/2003, com base nos princípios da solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial. 6. A Corte entende que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não sendo possível a alegação de direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores à sua vigência. 7. Não há norma de imunidade tributária absoluta que assegure o direito adquirido de não se sujeitar à contribuição previdenciária. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, afastando-se a pretensão de imunidade por prazo indeterminado. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1531316 AgR-segundo, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecida a constitucionalidade dos descontos referentes às contribuições previdenciárias com fato gerador ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI nº 3.105/DF. Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente